Tribunal: TJSP
Processo: 2116018-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação declaratória c.c. indenizatória – Pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário, referentes a parcelas de suposto empréstimo fraudulento e abstenção de inscrever seu nome nos cadastros de inadimplentes– Verba alimentar – Probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade da medida – Existência – Inteligência do art.

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação declaratória c.c. indenizatória – Pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário, referentes a parcelas de suposto empréstimo fraudulento e abstenção de inscrever seu nome nos cadastros de inadimplentes– Verba alimentar – Probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade da medida – Existência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil.

– Presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, mantém-se o deferimento da medida, para suspensão de descontos efetuados em benefício previdenciário, referentes a parcelas de suposto empréstimo fraudulento e, abstenção de inscrever seu nome nos cadastros de inadimplentes.

ASTREINTES
– Tutela de urgência – Fixação de multa cominatória, para a hipótese de descumprimento de decisão que determina a abstenção de cobrar valores, e de negativar o nome da agravada – Valor fixado em patamar adequado – Enriquecimento sem causa – Inexistência:

– É possível a fixação de multa cominatória, como estímulo ao cumprimento de tutela de urgência deferida para a abstenção de cobrar valores, e de negativar o nome da agravada, quando fixada em patamar adequado, que não implicará enriquecimento sem causa.

- No particular, altera-se a multa diária para ser aplicada por ato de descumprimento da ordem.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.